Tribunal: TJPA
Processo: 0805004-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805004-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SOUSA

PROCURADOR: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. DECISÃO DOS ACLARATÓRIOS QUE INTEGRA A SENTENÇA, ASSUMINDO SUA NATUREZA JURÍDICA. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O presente recurso foi interposto para dirimir sobre o acerto ou desacerto da decisão que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente em virtude da inadequação do recurso eleito, incorrendo em patente erro grosseiro.

2.

No caso dos autos, a decisão objeto do Agravo de Instrumento, foi proferida quando do julgamento de Embargos de Declaração opostos em face de sentença terminativa. E, por ter os aclaratórios a finalidade de integrar esse ato judicial, acabou a decisão que os julgou assumindo também a natureza de sentença e, por essa razão, o recurso cabível seria Apelação.

3. R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto em razão da inadequação da via eleita.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, cumpre pontuar ser possível ao relator não conhecer do recurso quando for manifestamente inadmissível, conforme dispõe o inciso III do art. 932 do CPC:

(...)

É o caso dos autos.

Compulsando o feito de origem, verifica-se que o juízo singular proferiu sentença de mérito, julgando totalmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistente o contrato questionado, bem como determinou que o ora agravante procedesse com a devolução dos valores descontados nos proventos da agravada e arbitrou a importância de R$5.000.000,00 (cinco mil reais) como indenização a título de danos morais.

Segue transcrita a parte dispositiva da sentença:

(...)

Em face dessa sentença, o agravante opôs embargos de declaração apontado a necessidade de juízo sanar determinadas omissões cometidas quando do julgamento, no entanto, tais aclaratórios não foram conhecidos, sendo essa decisão objeto do presente recurso.

Cediço que os embargos de declaração possuem efeito integrativo, isto é, complementam o ato judicial impugnado e, por isso, acabam possuindo a mesma natureza jurídica do ato judicial que foi objeto dos embargos.

No caso concreto, considerando que os aclaratórios foram opostos em face da sentença, a decisão que não conheceu dos embargos, também possui natureza de sentença por força do efeito integrativo desse recurso. Ora, possuindo o ato judicial impugnado natureza de sentença, incabível recurso de agravo de instrumento, haja vista que, nos termos do caput do art. 1.015 do CPC, apenas em face de decisão interlocutória é que seria possível a interposição do agravo, nem aplicação da taxatividade mitigada do rol desse dispositivo legal permitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, tendo sido configurada a inadequação da via eleita, resta inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor o não conhecimento do presente recuso.

Isto posto, forte no inciso III do art. 932 do CPC e levando em conta a inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.”

No recurso, defende que a decisão impugnada impede o ora agravante de se insurgir contra a sentença proferida em primeira instância, pois como os embargos de declaração opostos contra a sentença de procedência deixaram de ser conhecidos, causou severo prejuízo processual já que teve suprimido a possibilidade de interposição de recurso. Além disso, argui a necessidade de prevalecer a verdade material diante da comprovação da contratação do empréstimo questionado no feito. Alega ser o agravo de instrumento o recurso cabível contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, posto que cadastrada no sistema como decisão interlocutória.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 5568054.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente em virtude da inadequação do recurso eleito, incorrendo em patente erro grosseiro.

O inconformismo girou em torno de existência de cerceamento de defesa ao manter da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra a sentença proferida na origem, bem como da necessidade de sempre prevalecer a verdade real dos fatos, especialmente quando provado nos autos a regularidade do empréstimo questionado. Por fim, defendeu ser cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, posto que o juízo singular cadastrou no sistema como decisão interlocutória.

Sem razão o agravante.

A decisão monocrática, ora em discussão, não conheceu do recurso de agravo de instrumento justamente por ele ter sido manejado contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra sentença terminativa.

Consoante já afirmado na decisão agravada, os embargos de declaração possuem efeito integrativo, isto é, complementam o ato judicial impugnado e, por isso, acabam possuindo a mesma natureza jurídica do ato judicial que foi objeto dos embargos.

No caso dos autos, a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra sentença terminativa, acabou por integrá-la, assumindo a mesma natureza jurídica de sentença e, sendo assim, o recurso cabível seria apelação e não agravo de instrumento, como pretende o recorrente.

Exatamente por essa razão não merece prosperar também o argumento de que como o juízo singular cadastrou como decisão interlocutória seria possível a interposição de agravo de instrumento, ainda mais considerando que na decisão que não conheceu dos embargos de declaração há expressa referenciada sentença que pretendia sanar o vício alegado.

Dito isso, tem-se por caracterizado o erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa ou na imperiosidade de buscar a verdade real, vez que o recurso de agravo de instrumento não chegou a ser conhecido ante sua patente inadmissibilidade.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 5332440 que não conheceu do agravo de instrumento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/06/2022